Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, § 4o DO CPC. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO ATENDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 525, § 4o, define que “[q]uando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” 1.1. Se a parte não atende ao referido dispositivo ao apresentar os valores que entende devidos, inviável o reconhecimento do alegado excesso de execução.
2. Se, embora parcialmente provido o recurso de apelação, não houve modificação dos ônus sucumbenciais, e transitado em julgado o título judicial mantendo a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, inviável sua modificação em sede de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.